Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700071-26.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., VALBERTH EUZEBIO FELIPE APELADO: VALBERTH EUZEBIO FELIPE, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Para que seja esclarecido o pedido feito em sede contrarrazões no ID 59231096 e 59231095 letras b) e c) informando qual a situação processual a incidir, pois numa leitura preliminar há contradição entre os pedidos. 2.Prazo: 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator